Tribunal: TCU
Processo: 022.215/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9639/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Eduardo Ruffo Monteiro Nunes regulares com ressalva e dar-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Antônio Carlos Alves Correia regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar do Exército Brasileiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.215/2010-7 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Alves Correia (XXX.128.957-XX); Eduardo Ruffo Monteiro Nunes (XXX.040.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.